Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-92.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005946-92.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), OSMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 299.418.301-34 (APELADO), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por associação contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico e determinou a devolução dos valores descontados de benefício previdenciário do autor, além da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da regularidade da adesão do autor à associação recorrente e na caracterização dos descontos indevidos como causa suficiente para gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Cabia à instituição recorrente demonstrar a existência de anuência expressa do recorrido quanto aos descontos realizados, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito.

4. A ausência de comprovação da adesão regular do autor caracteriza cobrança indevida, tornando necessária a devolução dos valores descontados.

5. A jurisprudência do STJ assenta que descontos indevidos não configuram, por si sós, dano moral indenizável, exigindo-se prova concreta de prejuízo extrapatrimonial relevante. No caso, não há nos autos elementos que evidenciem abalo moral significativo além do dissabor decorrente da cobrança indevida.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
“
Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito
”

(Proc. nº
1005946-92.2024.8.11.0007
), ajuizada contra o apelante por OSMAR ALVES DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento da “quantia indevidamente descontada de seu benefícios previdenciário em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto”, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir da data da fixação
;
a r. sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 264613253).

O defende
a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que “
sob qualquer ângulo que analisemos a questão, a condição de associada da parte Apelada fora, por esta, solicitada, com a apresentação de dados pertinentes para tanto, sendo impossível, após meses de sua associação e após diversas deduções, indicar que desconhecia referida condição, beirando à litigância de má-fé referida alegação”.

Combate a condenação em danos morais, afirmando que “
não foram percebidos quaisquer abalos psíquicos decorrentes do desconto de valores extremamente baixos”,
tendo em vista que “
a contraprestação anuída pela Apelada, (...) sequer chegam a somar sequer R$ 50,00 (cinquenta reais).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação em danos morais
(cf. Id. nº 264613254).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 264613262, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca autorizou os descontos em seu benefício previdenciário referente a contribuição mensal de vínculo sindical junto à ré Associacao de Aposentados Mutualista para Beneficios Coletivos – AMBEC, tampouco autorizou que
qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

A ré objetou, valendo-se das mesmas teses lançadas no presente apelo.

Sobreveio a r. sentença de procedência do pedido autoral proferida nos seguintes termos:

“Navegando pelos autos, tem-se que os pedidos PROCEDEM. Isto porque, a narrativa da parte Autora restou demonstrada, eis que não houve comprovação da celebração de contrato válido entabulado entre as partes. Assim, não há a demonstração da vontade do Autor, sequer a assinatura da requerente fora constada no contrato colacionado (ID 169461468), apenas uma ligação telefônica que, em tese, originou a contratação dos serviços da requerida – não há a utilização dos serviços típicos de assinatura eletrônica, os quais conferem mais segurança às relações jurídicas.

Ademais, ao se analisar o áudio da ligação juntada pelo requerido, percebe-se que não fora assegurado a ciência clara de todos os efeitos da contratação causaria ao autor, eis que os termos foram lidos de forma extremamente rápida ao demandante idoso. Ressalto que à associação requerida impõe-se o dever de cautela e diligencia na realização desses contratos, eis que envolvem pessoas hipossuficientes social e economicamente, com evidente dificuldade físicas e no manuseio de recursos tecnológicos.

Logo, além da aposição da assinatura da parte Autora, exige-se também, a comprovação de que lhe foi assegurado o direito à informação ampla e objetiva, primando pela transparência e segurança na contratação e a análise minuciosa de toda a documentação necessária.

Contudo, no presente caso, o que se viu foi o oposto: o requerido alegou ter celebrado contrato com a autora, sem sem sequer exigir sua assinatura no instrumento contratual, ao menos virtual pelos sistemas típicos utilizados no mercado brasileiro, registrados na ICP Brasil. Ademais, trata-se de contrato eivado de nulidade, eis que ausentes os elementos mínimos de informação, conforme acima exposto.

Desse modo, impõe-se à parte requerida sua responsabilização por sua conduta negligente, a qual trouxe danos materiais e morais à Autora, de modo que são necessários: o cancelamento do contrato entre as partes e a cessação dos descontos mensais nos benefícios previdenciários da requerente.

(...)

Ainda, considerando a gravidade do ocorrido no presente feito, observando a desídia da instituição financeira com sua segurança, assim como, com os procedimentos necessários ao cuidado e proteção dos consumidores, em especial daquelas pessoas mais vulneráveis e que carecem de certo discernimento, tem-se que os danos morais procedem.

O que se constatou nos autos foram experiências que vão além da seara do mero aborrecimento. Assim, a Autora sofreu com descontos em seu benefício de caráter alimentar, afetando sua subsistência até que se tivesse uma resposta do Poder Judiciário.

Consistindo a condenação por danos morais em caráter compensatório à autora e educativa à requerida, e diante da gravidade dos fatos narrados e das condições econômicas das partes, fixo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que se trata de quantia razoável, proporcional e justa aos danos causados pela demandada.

(...)”

(cf. Id. n. 264613253).

No caso, a parte autora afirma que jamais autorizou fosse descontado em seu benefício previdenciário as mensalidades relativas à contribuição sindical, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, caberia à/réu, independentemente de incidência (ou não) da legislação consumerista desconstituir as alegações autorais, demonstrando a anuência da autora quanto à contratação em questão e regularidade do pacto, o que não o fez,

Assim, ausente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos, a cobrança é indevida e abusiva, e gera, via de consequência, o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora/apelada, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

A Associação/apelante sequer juntou aos autos a cópia da autorização dos descontos que, segundo ela, a parte autora aderiu, o que, em tese, mostra-se possível em razão dos diversos mecanismos a disposição das associações/sindicatos, que, quando do seu interesse, obtém os mais minuciosos dados de seus associados, porém, prefere ficar protelando desnecessariamente o desfecho processual, repetindo o mesmo argumento apresentado em quase todos os processos envolvendo a temática.

Repita-se, como a Associação/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à autorização dos descontos questionados na lide, devendo prevalecer, portanto a condenação que lhe fora imposta.

Sobre os danos morais, relembro que

descontos indevidos nos proventos da parte não se traduzem automaticamente em hipótese caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Custas recursais “
pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025